Tribunal: TJDFT
Processo: 0749295-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749295-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEDILSON JUSTINO DE MENEZES, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1.Inicialmente, diante do pedido de habilitação ID 24485282, aviado por AMERICA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CLEDILSON JUSTINO DE MENEZES, intime-se o aludido requerente para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se o crédito cedido abrange também os créditos pertencentes ao credor à título de honorários contratuais, tendo em vista que o respectivo credor consta da escritura pública ID 24485283, sem contudo estar correlacionado ao Precatório em tela. Tal dúvida subsiste ainda no fato de que a cessão tenha ocorrido no valor total do crédito, sem ressalvar o valor devido ao beneficiário de honorários contratuais. Em caso positivo, deverá apresentar a respectiva escritura retificadora, fazendo constar a correta correlação entre os credores cedentes indicados na escritura pública 24485283 e os seus respectivos nos de Precatórios. Acrescento que o cessionário deverá cumprir a determinação acima, se o caso, em todos os processos indicados no instrumento público acostado aos presentes autos, de modo a esclarecer e corrigir a cessão ocorrida em cada Precatório.(ID 24485283). 2. Além disso, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24485282, intime-se a cessionária requerente AMERICA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração outorgada ao advogado; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Por último, diante da documentação apresentada no ID 24485283 quando comparada com a requisição de precatório ID 21379150, verifica-se que o credor BM &amp; JS ADVOGADOS ASSOCIADOS alterou o nome para BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Intime-se o credor para, no prazo de 5(cinco) dias, juntar documentação que comprove a alteração do nome. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac